Tribunal: TJPA
Processo: 0037722-96.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037722-96.2008.8.14.0301

APELANTE: LENA VANIA ASSIS DA CRUZ DA SILVA, ANTONINO JOSE GUIMARAES LOUZEIRO, ERCILIA NAZARE SOUZA DA SILVA, MARCIA DE MATTOS GUEDES, MARCOS ROBERTO GOMES DA ROCHA, MARIA CELESTE BARBOSA DE AMORIM, PEDRO PAULO DE ASSUNCAO CALDAS, RAIMUNDO OTAVIO DO CARMO SANTOS, RAIMUNDO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA, ROSANA DA SILVA SANTA ROSA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL.
SENTENÇA ANULADA.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.

PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PA
RCELA DE TRA
TO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PREJUDICIAL
REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO DE SERVIDOR A
PERCEPÇÃO DE VANTAGEM FINANCEIRA PREVISTA NA LEI 6.065/97.

VALORES JÁ INCORPORADOS ADMINISTRATIVAMENTE DESDE SETEMBRO 2005. COBRANÇA DO RETROATIVO.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ARBITRAMENTO

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar a ocorrência de inépcia da inicial por não apontar e qualificar os autores, bem como, por não descrever com clareza a causa de pedir e pedido.

2-Da análise dos autos, observa-se que consta da inicial os autores são servidores públicos estaduais, submetidos ao Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, lei nº 6.065/97, sendo que em abril de 1999, a Apelada não mais cumprira o disposto no art. 47 de referida lei, voltando a fazê-lo somente em outubro de 2005, pagando-se retroativo a setembro de 2005, pelo que ingressaram em juízo para cobrar os valores não pagos durante o intervalo entre abril/99 a agosto/2005.

3-Constata-se que da narração dos fatos decorre logicamente o pedido, conforme exposto no parágrafo anterior, não havendo de se cogitar de falta clareza da causa de pedir e pedido que levem a extinção do processo.

4-A seu turno, no que concerne à indicação e qualificação dos autores, constata-se que a inicial nomeia e qualifica a autora Lena Vânia Assis da Cruz da Silva, além de expressamente mencionar e outros constantes da lista anexa, lista esta que integra a inicial em que consta os nomes e as qualificações dos demais autores, de forma que não resta violada a regra do art. 282 II do CPC/73, diploma processual vigente à época.

5-Desta forma, em que pese não haver sido utilizada a melhor técnica na forma de indicar e qualificar as partes, observa-se que restou suprida a finalidade do dispositivo legal tido por violado, não causando prejuízo à marcha processual.

6-Ademais, impende registrar que o fato de haver descrição específica das circunstâncias

de cada Apelante não traz qualquer prejuízo ou impossibilidade no julgamento do mérito, uma vez que a liquidação de sentença irá sanar referida situação, como bem observou o Ministério Público em seu parecer, senão vejamos o que diz o ilustre Procurador:

7-
Teoria da causa madura
. Encontrando-se a presente demanda em condições de imediato julgamento, passa-se a análise do mérito.

No caso dos autos,
os Apelantes pretendem por meio da presente ação, perceber os valores retroativos (
entre abril/99 a agosto/2005)
, referentes ao interstício previsto
no art. 47 da
Lei Estadual nº
6.065/97.

8-

Prejudicial de Prescrição do Fundo de
Direito.
Inexistindo a
negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85).
Prejudicial rejeitada.

9-
Mérito.

No mérito, impende registrar que a Lei Estadual nº
6.065/97, que dispunha sobre a Estrutura Organizacional e Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, revogada pela lei nº 6.839/2006, estabelecia em seu art. 47, vantagem financeira decorrente
da diferença de um nível para outro da mesma classe.

10-Da análise dos documentos, observa-se que há o reconhecimento administrativo do direito pleiteado, tendo a Administração começado a aplicá-lo a partir de 2005, dando ensejo à cobrança pelo período anterior não prescrito.

11-Verifica-se que em sua defesa, a Apelada não nega o direito dos Apelantes, cujo reconhecimento administrativo o incorporou a partir de setembro de 2005, limitando-se apenas a alegar a impossibilidade de pagamento diante da previsão contida no art. 169 da Constituição Federal.
Entretanto, referidas alegações não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes
do STF e STJ.

12-Deste modo, assiste razão
aos
Apelante
s
, impondo-se a
procedência da ação à perceber os valores anteriores à setembro de 2005, considerando o lapso prescricional de 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, cujos valores serão aferidos em sede de liquidação de sentença.

13-
Consectários legais.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905)
ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.
N
ecessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

14-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

15-
Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo LENA VANIA ASSIS DA CRUZ DA SILVA e OUTROS contra UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ,

em razão de sentença exarada 2ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA (Proc. 0037722-96.2008.8.14.0301-PJE), ajuizada pelos Apelantes.

A sentença recorrida foi proferida com seguinte parte dispositiva
(Id
4346539
):

(...) Diante do exposto, acato a preliminar de inépcia da inicial, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 267, I e IV do CPC. (...) – [sic]

Os autores interpuseram Embargos de Declaração (Id 4346540
), que após contrarrazões
(Id 4346541)
, restaram rejeitados por sentença (Id
4346542
).

Inconformados, os Autores interpuseram apelação (Id
4346543
), sustentando que os Apelantes foram todos qualificados na sentença e que foram juntados aos autos os instrumentos de procuração além de cópia dos contracheques em que constam nomes e matrículas dos servidores.

Aduzem que foram juntados elementos necessários à compreensão da lide, sendo claro e objetivo o pedido, qual seja, a cobrança de valores retroativos à agosto de 2005 ante o reconhecimento do direito pela Apelada consoante Ofício 0767/2005-GS emitido ao Sindicato dos Servidores, bem como, depreende-se dos Processo Administrativo nº 01320/2005-UEPA, além dos contracheques dos meses de setembro e outubro de 2005 em que comprova o pagamento de valor a maior do que o anteriormente percebido pelos servidores.

Ao final, requerem seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a sentença recorrida.

Foram oferecidas contrarrazões (Id
4346544), refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (Id
4346548).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz
do CPC/1973, p
resentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la
.

A questão em análise reside em verificar a ocorrência de inépcia da inicial por não apontar e qualificar os autores, bem como, por não descrever com clareza a causa de pedir e pedido.

O juízo em sua sentença, considerou que a inicial não indicou e qualificou individualmente os autores da ação, bem como, não existir lógica entre os fatos narrados e os pedidos descritos, o que prejudicaria a defesa do réu e a o julgamento do magistrado.

Consta da inicial que os autores são servidores públicos estaduais, submetidos ao Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, lei nº 6.065/97, sendo que em abril de 1999, a Apelada não mais cumprira o disposto no art. 47 de referida lei, voltando a fazê-lo somente em outubro de 2005, pagando-se retroativo a setembro de 2005, pelo que ingressaram em juízo para cobrar os valores não pagos durante o intervalo entre abril/99 a agosto/2005.

Neste viés, quanto ao entendimento contido na sentença de que a inicial é desprovida de lógica entre os fatos narrados e os pedidos, constata-se que da narração dos fatos decorre logicamente o pedido, conforme exposto no parágrafo anterior, não havendo de se cogitar de falta clareza da causa de pedir e pedido que levem a extinção do processo.

A seu turno, no que concerne à indicação e qualificação dos autores, constata-se que a inicial nomeia e qualifica a autora Lena Vânia Assis da Cruz da Silva, além de expressamente mencionar e outros constantes da lista anexa, lista esta que integra a inicial em que consta os nomes e as qualificações dos demais autores, de forma que não resta violada a regra do art. 282 II do CPC/73, diploma processual vigente à época, segundo a qual:

Art. 282. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;

Desta forma, em que pese não haver sido utilizada a melhor técnica na forma de indicar e qualificar as partes, observa-se que restou suprida a finalidade do dispositivo legal tido por violado, não causando prejuízo à marcha processual.

Ademais, impende registrar que o fato de haver descrição específica das circunstâncias de cada Apelante não traz qualquer prejuízo ou impossibilidade no julgamento do mérito, uma vez que a liquidação de sentença irá sanar referida situação, como bem observou o Ministério Público em seu parecer, senão vejamos o que diz o ilustre Procurador:

“Se a situação específica, de cada apelante, não foi descrita na exordial da ação, entendo que tal fato não pode levar à conclusão de inépcia da inicial, uma vez que a referida questão pode ser resolvida em fase de liquidação de sentença, seguindo-se o procedimento do art. 509 do CPC:

‘Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.’”

Assim, superada a questão relacionada à inépcia da inicial, convém observar se há possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura. Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida no artigo 1.013, §3º do CPC/15:

Art. 1.013.

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. (grifo nosso)

A referida disposição legal, denominada como Teoria da causa madura, fora norteada pelo princípio fundamental da duração razoável do processo, dando ênfase à instrumentalidade, à economia processual e à celeridade, determinando que compete ao tribunal decidir desde logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Assim, encontrando-se a presente demanda em condições de imediato julgamento, passa-se a análise do mérito.

Como já mencionado, os Apelantes pretendem por meio da presente ação, perceber os valores retroativos (
entre abril/99 a agosto/2005)
, referentes ao interstício previsto
no art. 47 da
Lei Estadual nº
6.065/97.

Em sua defesa, a Apelada sustentou a prescrição total do período pleiteado, contudo, é cediço
que
não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação

Com efeito, não resta dúvida de que a prestação pretendida pelo Autor consiste em relação de trato sucessivo em que as prestações, somente serão atingidas, progressivamente, à medida que se completar o prazo de 05 anos.

Assim,
rejeita-se a prejudicial
.

No mérito, impende registrar que a Lei Estadual nº
6.065/97, que dispunha sobre a Estrutura Organizacional e Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, revogada pela lei nº 6.839/2006, estabelecia em seu art. 47,
in verbis
:

Art. 47 – A estrutura salarial do Quadro Efetivo dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade do Estado do Pará está hierarquizada em classes e estas, em níveis crescentes de valores salariais, conforme Anexo VII desta Lei.

Parágrafo único – A diferença de um nível para outro da mesma classe é de 5% (cinco por cento).

Da disposição legal acima, depreende-se que
o direito à percepção da
diferença de 5% (cinco por cento) decorrente da diferença de um nível para outro da mesma classe conforme Anexo VII da Lei.

Da análise dos documentos, observa-se que há o reconhecimento administrativo do direito pleiteado, tendo a Administração começado a aplicá-lo a partir de 2005, dando ensejo à cobrança pelo período anterior não prescrito.

Verifica-se que em sua defesa, a Apelada não nega o direito dos Apelantes, cujo reconhecimento administrativo já o incorporou a partir de setembro de 2005, limitando-se apenas a alegar a impossibilidade de pagamento diante da previsão contida no art. 169 da Constituição Federal.
Entretanto, referidas alegações não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados, sobretudo quando sequer foram comprovadas.

Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537). (Grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007. II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso)

Por oportuno, transcreve-se a ementa:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE VANTAGEM. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1.
A carência de recursos orçamentários para fazer face ao pagamento, na via administrativa, da dívida cobrada não se justifica na via judicial, porquanto, nesta, a quitação do débito é precedida de sentença transitada em julgado e de inscrição em precatório, nos moldes do art. 100, parágrafo 3º, da Constituição Federal, o que torna evidente a solvência da União
. 2. Reconhecida a existência de crédito, relativo a diferença salarial decorrente da vantagem de que trata art. 184, II da Lei nº 1.711/52, em favor de servidor, não deve seu pagamento ficar condicionado à autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base em suposta legislação, tendo em vista que referido ato não estaria disciplinando a matéria, mas sim restringindo o exercício do direito por ela assegurado. 3. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF-5 - AC: 409570 AL 0004214-07.2006.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 02/12/2008, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 16/01/2009 - Página: 371 - Nº: 11 - Ano: 2009)

Sobre a questão, o ilustre representante do Ministério Público em seu parecer, manifestou-se pela cassação da sentença e pela procedência da ação, consignando:

“Assim, registro que os apelantes acostaram, aos autos do processo, cópia da tramitação de outros processos com idêntico pedido e causa de pedir, instaurados a partir de ações ajuizadas por outros servidores da UEPA (fls. 112/113).

Em consulta ao site desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, verifico que, realmente, o Processo nº 0000704-37.2006.8.14.0301 foi instaurado a partir de ação ajuizada por servidores da UEPA e constato, ainda, que as partes celebram acordo que foi homologado por sentença judicial.

Nos termos de referido acordo do referido acordo, a UEPA reconheceu o direito dos autores daquela ação e se obrigou a pagar o montante devido em quatro parcelas anuais, (...).

Afora tudo isso, é preciso colocar em relevo que a UEPA, em sua peça de defesa (fls. 99/107), limitou-se a alegar, sobre o direito postulado pelos apelantes, que a situação econômica da instituição mudou radicalmente de 2002 para os dias atuais.”

Deste modo, assiste razão
aos
Apelante
s
, impondo-se a
procedência da ação à perceber os valores anteriores à setembro de 2005, considerando o lapso prescricional de 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, cujos valores serão aferidos em sede de liquidação de sentença.

Quanto aos consectários legais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)
, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E.

No que concerne aos honorários advocatícios,
deve ser co
nsiderado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação, restando inviável a fixação de percentual sobre a quantia incerta e não definida, devendo seu arbitramento e
m fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
, para cassar a sentença e, ante a aplicação da teoria da causa madura, julgar procedente o pedido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021